Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. DECLINAÇAO DE OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de ação que se subsome aos princípios e regras do microssistema de proteção ao consumidor, a presença do consumidor no polo ativo impede o magistrado de concluir pela violação do princípio da facilitação de defesa e outros direitos assegurados ao consumidor e, por conseguinte, declinar da competência de ofício, quando a ação for distribuída a foro diverso de seu domicílio.
2. A prudência aliada aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual, recomenda que se ouça o consumidor para esclarecimento das razões que o motivaram a distribuir sua petição inicial, em foro diverso do seu domicílio.
3. Anuindo o Juízo Suscitado às razões invocadas para a instauração do conflito negativo de competência e declarando que a decisão declinatória fora embasada em entendimento equivocado sobre a localização do endereço do consumidor, de rigor o seu reconhecimento como o Juízo competente para processar o feito.
4. Declarada a competência do Juízo Suscitado.